Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO, PERIGO DE DANO, ABUSIVIDADE DE DESCONTOS BANCÁRIOS E CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ACÓRDÃO NÃO MODIFICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por instituição financeira para afastar a suspensão liminar dos descontos contratuais diretos na conta corrente, autorizada na origem, em ação de superendividamento. A embargante alega a existência de omissões relacionadas a sua situação de superendividamento, o comprometimento do mínimo existencial, o perigo de dano, a abusividade dos descontos em conta salário e a realização frustrada de audiências de conciliação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) determinar se é cabível a aplicação de multa por suposta interposição protelatória dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC estabelece hipóteses restritas para oposição de embargos de declaração, as quais não podem ser utilizadas para rediscutir o mérito da decisão judicial.
4. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes. 5. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não caracteriza omissão, desde que a matéria tenha sido adequadamente apreciada.
6. Os embargos de declaração não se destinam à revisão da tese jurídica adotada pelo colegiado, devendo eventual inconformismo ser manifestado pela via recursal apropriada.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados nos embargos são considerados incluídos no acórdão, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento.
8. A aplicação de multa por embargos protelatórios não é cabível, pois o recurso, embora rejeitado, não extrapola os limites da razoabilidade nem revela intuito deliberadamente procrastinatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A simples discordância com a conclusão do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes não configura omissão quando a matéria for enfrentada de forma suficiente. 3. Não se aplica multa por embargos de declaração quando ausente o caráter protelatório da interposição.”